Tribunal: STF
Processo: MS 38470
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pela Federação das Associações dos Aposentados e Pensionistas no Estado do Goias contra pedido de destaque apresentado pelo Ministro Kassio Nunes Marques nos autos do RE 1.276.977/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio.



    A impetrante sustenta, em suma, o seguinte:



    “[...] Ao ‘apagar das luzes’, após proferidos todos os votos de seus pares, resultando no julgamento pelo não provimento do recurso interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, entendeu a autoridade impetrada por formular pedido de destaque, o qual, conforme regras regimentais implica na retirada do processo da pauta, descartando-se todos os votos proferidos, e o reinício do julgamento, do ‘zero’, em pauta presencial a ser agendada pelo Excelentíssimo Presidente da Corte” (pág. 3 da inicial; grifos no original). 



    Aduz que a requisição do Ministro impetrado foi teratológica, nesses termos:



    “[...] Conforme interpretação das normas aplicáveis, pode-se afirmar que, em tese, a autoridade impetrada deveria ter formulado o pedido de destaque nos seguintes momentos: (1º) quando tomara conhecimento de que a matéria veiculada no RE 1.276.977 iria a plenário virtual, conforme submetida originariamente pelo Relator; (2º) antes de proferir o seu voto, entendendo que a matéria demandaria debate presencial dos Ministros; e (3º) antes da liberação da integralidade dos votos, momento em que já teria conhecimento do resultado. 



    Vejam, Excelências, que as normas afetas ao pedido de destaque indicam a imediata atuação do Relator, uma vez que formulado, o que indica que deva ocorrer, no máximo, no decorrer do julgamento, mas nunca após a apresentação de todos os votos, como ocorreu no supracitado Recurso Extraordinário. 



    Rememora-se que o julgamento do RE 1.276.977 foi suspenso, após proferidos 10 votos, por força de pedido de vista do Ministro ALEXANDRE DE MORAES. Quando da retomada do julgamento, em 25/02/2022, o Ministro apresentou o seu voto, desempatando a votação, e concluindo pela não provimento do recurso do INSS” (pág. 5 da inicial; grifos no original). 



    Ao final, requer:



    “a. suspensão liminar do ato coator — pedido de destaque formulado pelo Ministro Kassio Nunes Marques, no julgamento do RE 1.276.977 —, determinando-se, por consequência, a retomada do prazo para encerramento da sessão virtual, a contar do horário em que formalizado; 



    [...]



    d. ao final, seja concedida a segurança, suspendendo-se o ato apontado como coator, nos termos do pedido de letra ‘a’” (pág. 11 da inicial; grifos no original). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra atos praticados por Ministro ou pelo Colegiado do próprio Tribunal, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014 e RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012. 2. Esta Suprema Corte já firmou orientação no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes: MS 31.955-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/8/2014 e MS 28.379-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014. 3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, nos autos do RE 603.213/AL. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 33459 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Não cabe mandado de segurança contra decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal porque a competência para processar e julgar esta ação só lhe é outorgada para ‘proteger direito líquido e certo, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal’ (Regimento, art. 200), cabendo lembrar que as decisões das Turmas, nos limites da sua competência, são decisões soberanas do próprio Tribunal (AGRMS nº 20.469-MG, Rel. Min. SOARES MUÑOZ, in DJU de 30.11.84; MS nº 20.378- DF, Rel. Min. ALFREDO BUZAID, in DJU de 31.05.85). Fundamento suficiente da decisão agravada não impugnado no petição de agravo regimental. Precedente: AGRAG nº 172.396-GO 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 23224 AgR/PR, Rel. Min. Maurício Corrêa) 



    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA COLEGIALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.” (MS 28097 AgR/DF, Rel.Min. Celso de Mello) 



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes: MS 23.572/MG, Rel. Min. Celso de Mello; MS 26.704/DF, Rel. Min. Celso de Mello; MS 21.734/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão; MS 22.988/MS, Rel. Min. Carlos Velloso; MS 24.399/DF, Rel Min. Joaquim Barbosa; MS 25.070/DF, Rel. Min. Cezar Peluso; MS 30.599/PA, Rel. Min. Luiz Fux; MS 35.230/DF, Rel Min. Edson Fachin.



    No caso, não vislumbro hipótese de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, uma vez que a norma regimental é clara ao estabelecer que “[t]odos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário” (art. 21-B, RISTF - grifei). 



    Dispõe, ainda, o § 3° do mesmo art.: “§ 3º No caso de pedido de destaque feito por qualquer ministro, o relator encaminhará o processo ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta”. 



    Assim, constato a ausência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo da impetrante, sob nenhum dos aspectos por ela sustentado. 



    Com efeito, esta Corte, em sucessivas decisões, a exemplo daquela proferida no RE 269.464/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, já assinalou que o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca.



    A pretensão da impetrante, portanto, refoge aos estreitos limites do mandamus, em razão da ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. Nesse sentido, como bem lembrou Celso Antônio Bandeira de Mello,



    “[c]onsidera-se líquido e certo o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533) (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 837-838).



    Isso posto, por ser incabível o presente mandado de segurança, nego-lhe seguimento (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator